Tribunal: TJPA
Processo: 0807651-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807651-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: WANDALUS GOMES PEREIRA, LUIZMAR LIMA PEREIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA TRÊS DENUNCIADOS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A UM DOS ACUSADOS. PLEITO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DIVERSA.

1. Incabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréu, considerando que as condições fático-processuais dos agentes são distintas, mormente na hipótese em que os pacientes se encontram foragidos. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes do TJPA.

PACIENTE DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

2. É idônea a prisão cautelar decretada para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa e as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

PACIENTE DENUNCIADO UNICAMENTE PELO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PENA MÁXIMA INFERIOR A QUATRO ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie” (STJ, HC n. 441.687/RR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2018). Ademais, tratando-se de coacto primário e sem maus antecedentes, viável a revogação da custódia preventiva decretada em seu desfavor, com expedição de contramandado de prisão condicionado ao cumprimento de medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 11 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
WANDALUS GOMES PEREIRA
e
LUIZMAR LIMA PEREIRA FILHO
, contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido nos autos da Ação Penal nº 0808669-60.2020.8.14.0028. Na origem, foi oferecida denúncia em face do paciente WANDALUS GOMES PEREIRA por suposta prática dos crimes de

homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver

(art. 121, §2º, II, III, IV e V e art. 211,
caput
, do Código Penal c/c art. 69 do mesmo diploma legal) e contra o paciente LUIZMAR LIMA PEREIRA FILHO pelo crime de
ocultação de cadáver
(art. 211,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na peça acusatória (ID n. 9639302, Págs. 97/114), que “no dia 19/04/2020, por volta das 20h00 e 21h00, no garimpo de propriedade do Sr. Lucas Ferreira da Silva, nas proximidades da Vila União, Zona Rural de Marabá/PA”, os pacientes, Wandalus, vulgo WANDERSON, Luizmar, vulgo PINGUIM, e o corréu KARLLEANNDYSON, vulgo CAIM, “agindo com manifesto intento homicida por motivo fútil e utilizando-se de meio cruel, bem como de recurso que dificultou a defesa da vítima e com o fim de assegurar a impunidade de outro crime, mataram Reginaldo Machado da Silva, vulgo VAQUEIRO”. A denúncia clarifica, em textuais, que:

“[...] a vítima trabalhava na britadeira do garimpo há aproximadamente um mês, juntamente com os denunciados, que já trabalhavam há mais tempo, além de outros empregados, tendo como empregador o Sr. Lucas Ferreira da Silva.

Apesar do pouco tempo de trabalho na empresa, a vítima nutriu alguns inimigos, pois, segundo os relatos, intervia no serviço dos demais empregados, entre os quais os denunciados. Outrossim, há relatos nos autos de que a vítima seria de confiança do patrão, o que gerava ciúmes por parte dos demais trabalhadores, bem como teria descoberto que os denunciados supostamente estariam desviando dinheiro e recursos materiais da empresa, sendo que ameaçava levar sua descoberta ao conhecimento de Lucas.

[...]

No dia 19/04/2020, na Vila União, Reginaldo participava de um churrasco na área da britadeira com os demais trabalhadores da mina, ingerindo bebida alcoólica, sendo que conforme se depreende dos depoimentos, houve uma discussão entre Reginaldo e “Caim”, como já acontecera outras vezes, em razão de Reginaldo intervir no trabalho dele.

Após a discussão, a vítima se afastou para fumar um cigarro, ocasião em que Wandalus, Caim, Janio, Loirão e Geromel, todos trabalhadores do garimpo, combinaram de dar uma surra em Reginaldo.

A vítima se encaminhou ao alojamento e dormiu, porém, foi acordada instantes depois pelos denunciados WANDALUS e “CAIM”, que lhe arrastaram até a área do garimpo. Naquele local, Reginaldo foi espancado com socos e pontapés, bem como mediante pauladas, evoluindo a óbito.

Convém destacar que WANDALUS confessou em sede policial ter agredido a vítima, dando causa a sua morte, embora tenha afirmado que apenas desferiu socos e pontapés na vítima, com a clara intenção de diminuir sua participação no homicídio.

Após constatar que a vítima havia evoluído à óbito, Wandalus informou que precisavam retirar o corpo do local, a fim de ocultar o cadáver, de modo que os três denunciados colocaram o cadáver no caminhão de Wanderson e jogaram o corpo no Rio Preto.

[...]

Frisa-se que uma testemunha ocular do crime, Janes da Conceição, afirmou que viu Wandalus e Karlleanndyson agredindo Reginaldo. Por outro lado, nenhuma testemunha afirmou ter visto Luizmar praticando tal conduta, não havendo indícios de que “Pinguim” tenha dado causa a morte de Reginaldo.” (ID n. 9639302 – Pág. 98-102).

Em 04/05/2021 sobreveio a decretação da prisão preventiva dos denunciados, tendo a custódia cautelar sido cumprida apenas em relação ao acusado Karlleanndyson, visto que os pacientes não foram localizados, estando em lugar incerto e não sabido. Em 09/12/2021 a autoridade coatora concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a Karlleanndyson e, em decisão ID n. 9639296, indeferiu o pedido revogatório de medida extrema formulado em favor dos pacientes.

Em inicial, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal no decreto que manteve a ordem de prisão preventiva dos coactos sob os argumentos de:
(i)
ausência de justa causa para a manutenção da custódia por inexistência dos requisitos cautelares;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude de possuírem predicados pessoais favoráveis;
(iii)
extensão do benefício concedido a corréu. Pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, e expedição de contramandado de prisão em favor dos pacientes.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9735974).

Ao prestar informações a autoridade coatora esquadrinhou os contornos fáticos dos autos originários e reprisou os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, bem como as razões utilizadas para manutenção do
decisum
impugnado, ressaltando que foi observado o princípio da individualização da conduta e a análise da periculosidade concreta de cada um dos acusados (ID n. 9798391).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9861660).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30). Dessa forma, tendo em conta que o impetrante apontou a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra os pacientes (vide ID n. 9639302 – Págs. 36/37), bem como identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Observo, inicialmente, que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca ao andamento da apuração criminal e/ou à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145)

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Também é imprescindível que o magistrado atente para as diretivas do art. 313 do Código de Processo Penal, máxime para a prescrição de que, regra geral, a custódia cautelar é admitida apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I).

Convém assinalar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto do crime de homicídio, “se as
circunstâncias concretas
da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a
periculosidade
do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está
justificada
a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar
para resguardar a
ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria” (STF,
AgR no HC 206.116/PA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/382uk9M
). Outrossim, este Tribunal de Justiça Estadual placitou o entendimento de que “
o fato de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido

revela seu total desinteresse em colaborar com a justiça, sendo suficiente para

justificar a manutenção da medida extrema, para fins de conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da lei penal
.” (TJPA,
HC n. 0805479-47.2018.8.14.0000
, Rel. Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe 05/09/2018, cf.
https://bit.ly/3yqNwHT
)

Na espécie, o impetrante sustenta que os pacientes estão na iminência de serem presos preventivamente com base em decisão constritiva ilegal, seja porque estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar e os coactos possuem predicados pessoais favoráveis, seja porque o Juízo impetrado revogou a prisão preventiva do corréu
Karlleanndyson Albuquerque Ferreira
, de modo que a ordem de prisão dos pacientes também deve ser revogada, conforme autoriza o art. 580 do CPP.

Com respeito a extensão de benefício concedido ao corréu, destaco que a jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, com amparo em entendimento perfilhado no âmbito do STJ, traçou diretriz interpretativa no sentido de que “o artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais,
desde que as situações fático-processuais sejam idênticas
e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (TJPA,
HC n. 0801499-24.2020.8.14.0000
, Rel. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, DJe 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3RqZCtw
).

Erigida essa premissa, verifica-se que, no caso em apreço, as provas trazidas à baila demonstram inexistir similitude fática-processual entre os corréus, pois nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora,
os pacientes estão foragidos, diferentemente do acusado Karlleanndyson Albuquerque Ferreira, o qual foi regularmente citado e teve mandado de prisão preventiva cumprido
, conforme se infere das certidões de ID n. 9639301 (pág. 140) e ID n. 9639302 (págs. 17/18).

No ponto, diversamente do que foi informado na inicial, verifica-se que os pacientes não foram citados e o decreto prisional não foi cumprido, consoante se depreende das peças extraídas dos autos originários juntadas no ID n. 9639301 (págs. 46, 67e 122), embora estejam cientes das acusações contra si lançadas e da ordem judicial de prisão.

Oportuno trazer à colação trechos das informações do Juízo impetrado ao clarificar o contexto fático-processual, assentando que:

“
No dia 04/05/2021 foi decretada a prisão preventiva dos três acusados Wandalus, Luizmar e Karlleanndyson (ID n. 26297580).

Em 18/11/2021, foi cumprido o mandado de prisão somente do acusado Karlleanndyson,

sendo que Wandalus e Luizmar não foram localizados, ou seja, encontram-se, até o momento, em lugar incerto e não sabido (ID 41948444).

Em 09/12/2021, foi expedido alvará de soltura do acusado Karlleanndyson, sendo que a liberdade provisória foi condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 44469280).

[...]

Cumpre lembrar que
na dinâmica processual o único mandado de prisão preventiva cumprido até o momento foi o do acusado Karlleanndyson
, tendo este juízo entendido que o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, consideradas as condições pessoais e as condutas à ele atribuídas, em respeito ao princípio da individualização da conduta e da análise das periculosidades concretas, individuais a cada um dos acusados.

Ressalta-se também que
a prisão preventiva é individualizada, analisada de forma a contemplar as condutas e participações específicas dos acusados no crime
, ou seja, no presente caso as condutas que originaram a morte de Reginaldo.

[...]

Em decisão proferida em 24/05/2022, este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar em razão da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, visto que
os pacientes ainda estão foragidos em razão do mandado de prisão em vigor (ID 62615181).

[...]

A medida constritiva de liberdade disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, garantia da ordem pública e preservação da instrução processual aplicada aos pacientes, é adequada à gravidade das supostas condutas que culminaram, em tese, na morte em discussão, principalmente por considerar que ambos se encontram foragidos, com mandado de prisão cautelar em aberto, prejudicando a conclusão da instrução processual e a resolução desta ação penal
.” (ID n. 9798391 – Págs. 3/4, grifos nossos)

Ressalte-se que foi exatamente
a circunstância de os pacientes estarem foragidos que serviu como fundamento determinante para demonstrar e justificar a presença do
periculum libertatis
como um dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.
Ao permanecerem em local incerto e não sabido, os coactos se afastaram da mesma base fático-processual que ensejou a concessão de liberdade provisória ao corréu Karlleanndyson Albuquerque Ferreira
, de modo que não há como estender o benefício de liberdade provisória aos pacientes, na linha dos precedentes desta Corte de Justiça citados algures. Dessa forma, afastada a viabilidade do pleito extensivo, passo a examinar a legalidade da custódia preventiva de cada um dos coactos.

Quanto ao paciente
WANDALUS GOMES PEREIRA
, denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, saliento que a decisão de ID n. 9798392 desenvolveu
fundamentação idônea
e
suficiente
para a decretação da sua custódia cautelar, apontando a necessidade da segregação do coacto diante da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente.

Por ocasião da decisão de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva sobreveio, ainda, o esquadrinhamento da gravidade do
modus operandi
utilizado na prática da ação delituosa, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e
do periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, evidenciado pelo fato de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, sem cumprimento do mandado de prisão até a presente data. A esse respeito, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“No caso em tela, verifico que os mandados de prisão preventiva expedidos em face de Wandalus Gomes Pereira e Luizmar Lima Pereira Filho foram decretados, em decisão devidamente fundamentada, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal diante de uma narrada periculosidade concreta. Conforme se indica na denúncia, os acusados supostamente espancaram a vítima com socos, pontapés e pauladas culminando assim em sua morte.

Verifica-se que até o presente momento os acusados Wandalus e Luizmar se encontram em lugar incerto e não sabido com intuito de impedir o cumprimento de mandado de prisão preventiva ora expedido por este juízo.

Cabe mencionar, cabe perscrutar a existência do fumus comissi delicti. Nesse sentido, a materialidade e os indícios de autoria estão inicialmente demostrados pela declaração de óbito nº 294412093 (ID 21891674), pelo laudo necroscópico n° 2020.03.000211-TAN (ID 21891674) e pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, o qual consta a informações de que na madrugada do dia 19/04/2020, os representados mataram a vítima mediante a espancamento e pauladas.

A testemunha Deivid Bruno Brito dos Reis disse à autoridade policial, em síntese, que ao chegar no trabalho por volta das 18h10 do dia 20/04/2020, Lucas, Zezé e Geromel afirmaram que Wandalus, Luizmar e Karlleanndyson haviam matado Reginaldo, colocado o corpo na caçamba e jogado na ponte do Rio Preto, sendo que desde que soube da morte de Reginaldo, os três acusados sumiram da região do garimpo (ID 21891677).

Permanecendo, então, a necessidade da manutenção do mandado de prisão preventiva dos acusados, ante a periculosidade concreta apresentada por eles, entendo que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, principalmente por causa da conduta narrada na denúncia que se torna desproporcional com o estado de liberdade restrita.

A prisão cautelar se mostra necessária à instrução processual e à aplicação da lei penal, haja vista a informação de que Wandalus Gomes Pereira e Luizmar Lima Pereira do distrito de culpa, demostrando, a priori, a intenção de se furtar a uma eventual responsabilização penal.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Wandalus Gomes Pereira e Luizmar Lima Pereira pela revogação do mandado de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP.” (ID n. 9639296 – Págs. 2/3)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
) .

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como no caso ora examinado, em consonância com a
Súmula nº 08/TJPA
e o entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

De outro lado, com respeito ao coacto
LUIZMAR LIMA PEREIRA FILHO,
convém salientar que se trata de paciente denunciado
exclusivamente pela suposta prática do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), cuja pena máxima em abstrato é de três anos de reclusão,
sendo certo que “nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso,
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
, situação que não ocorre na espécie” (STJ,
HC n. 441.687/RR
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/06/2018, cf.
https://bit.ly/3NWGFvI
). Ademais, o coacto é primário e não possui maus antecedentes, de modo se afigura necessária a revogação da custódia preventiva decretada em seu desfavor, desde que condicionada
ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo impetrado.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada, unicamente para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente
LUIZMAR LIMA PEREIRA FILHO,
e por conseguinte o mandado de prisão expedido em seu desfavor, determinando a expedição de
contramandado de prisão
[uma vez que até a presente data não houve cumprimento da ordem judicial]
condicionado ao cumprimento de medidas cautelares encartadas no art. 319 do CPP, a serem definidas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 13/07/2022